Tribunal: TJBA
Processo: 8000324-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000324-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE CARLOS CAVALCANTE DE SANTANA Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos Cavalcante de Santana contra decisão da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que declinou da competência para julgar ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis, por entender que a relação jurídica entre o autor e a Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas (CAAP) não teria natureza consumerista. O agravante sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, afirmando não ter aderido à associação, embora haja descontos em seu benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a ausência de comprovação de vínculo associativo entre as partes atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, justificando a competência das Varas de Relações de Consumo para o julgamento da demanda. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece a aplicação do CDC nos casos em que inexiste prova da adesão do consumidor à associação que promove descontos em benefício previdenciário, configurando relação de consumo. 4. Em sede de cognição sumária, observou-se que o autor nega a existência de vínculo associativo, havendo descontos registrados em folha de pagamento. 5. Precedentes específicos do TJBA e outros tribunais confirmam o entendimento de que a ausência de vínculo associativo autoriza a aplicação do CDC e atrai a competência das Varas de Relações de Consumo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A inexistência de prova de vínculo associativo entre consumidor e entidade associativa enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. A competência para julgar ações em que há alegação de descontos indevidos promovidos por associações, sem a devida comprovação de adesão voluntária, recai sobre as Varas de Relações de Consumo." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8060754-48.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível; TJBA, AI nº 8015043-83.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível; TJPE, AC nº 0000769-28.2019.8.17.2480, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000324-62.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSÉ CARLOS CAVALCANTE DE SANTANA e agravada CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CAAP: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.